Tribunal: TJMT
Processo: 1017134-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017134-87.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VENCESLAU DE MATOS DOURADO - CPF: 409.999.987-49 (RECORRIDO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DA AUTORIDADE COATORA –
GERENTE DA COORDENADORIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO – SEGES – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
EXPEDIÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LOCAL DE TRABALHO – DOCUMENTOS PARA PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA –– AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A Lei Estadual no 7.692/02 que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual prevê que o prazo máximo para decisão de requerimento de qualquer espécie será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

2 -

Ultrapassado o prazo previsto em lei, sem a análise do processo administrativo, deve ser concedida a ordem.

3 -
Segurança concedida e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, julgou procedente o
mandamus
e concedeu a segurança ao impetrante para determinar às autoridades coatoras que concluam o Processo Administrativo no 159408/2018 e, por conseguinte, a expedição do laudo PPP (Perfil Profissiográfico Profissional) e LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Local de Trabalho).

Autos encaminhados para reexame necessário conforme determinado na sentença (ID 82118502).

A douta Procur
a
doria Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou pelo desprovimento da remessa, conforme ID 85085978.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito - Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, como relatado, o impetrante pretende com o presente
mandamus

que seja analisado e concluído seu processo administrativo, com a expedição do
laudo PPP (Perfil Profissiográfico Profissional) e LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Local de Trabalho)
.

Sobre a matéria posta em análise, é cediço que a Lei Estadual no 7.692/02, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, prevê em seu artigo 37, e parágrafos, que o prazo máximo para decisão de requerimento de qualquer espécie será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, conforme transcrito abaixo:

“
Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.
”

Assim, pelo que se constata dos autos, o impetrante protocolou o Processo Administrativo no 159408/2018 em 04/04/2018, sem obter uma decisão administrativa por mais de 120 (cento e vinte) dias, contados até a concessão da liminar, violando o prazo previsto em lei estadual.

A propósito, nessa mesma linha de entendimento, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL –
DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO
– PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT –
ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA. (TJMT. N.U 0002077-83.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).
”

Diante disso, merece ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu ao impetrante a segurança pleiteada
no sentido de determinar às autoridades coatoras concluam o Processo Administrativo no 159408/2018 e, por conseguinte, a expedição do laudo PPP (Perfil Profissiografico profissional) E LTCAT (laudo técnico de condições ambientas do local de trabalho).

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022